Tribunal: TJDFT
Processo: 0734726-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. SOFRIMENTO INTENSO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral consiste em lesão a direitos da personalidade, como a vida, a integridade física e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem e a dignidade, em atenção ao disposto no artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal.
2. Não é suficiente para a configuração do dano moral a existência de mero desconforto, aborrecimento ou frustração que são, infelizmente, comuns na vida cotidiana e nas relações sociais, sob pena de banalização do instituto.
3. É necessário identificar no caso concreto agressão capaz de causar sofrimento e humilhação intensos, aptos a ferir o equilíbrio psicológico do indivíduo em magnitude e período de tempo desarrazoados.
4. A narrativa de conjecturas e suposições acerca de suposto sofrimento e possíveis implicações, não comprovadas, de alegada lesão ao patrimônio imaterial não é suficiente para configurar o dano moral.
5. Cabe ao autor o ônus de demonstrar em que teria consistido efetivamente a alegada ofensa sofrida, sob pena de improcedência da ação (Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.